Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720732-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado por REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES contra a decisão de ID 34322783 que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 43000011. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019